Tribunal: STF
Processo: RE 357311
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-19
Data de publicação: 2002-11-19

Ementa:
EMENTA: - Depósito para recorrer
 administrativamente.
                       - Em casos análogos ao presente, relativos à
 exigência do depósito
da multa como condição de admissibilidade do recurso administrativo,
 esta Corte, por
seu Plenário, ao julgar a ADI 1.049 e o RE 210.246, decidiu que é
 constitucional a
exigência desse depósito, não ocorrendo ofensa ao disposto nos incisos
 LIV e LV do
artigo 5º da Carta Magna, porquanto não há, em nosso ordenamento
 jurídico, a
garantia ao duplo grau de jurisdição.  Por isso mesmo, também o Plen
ário deste
Tribunal, ao indeferir a liminar requerida nas ADIMCs  1.922 e 1.976,
 se valeu desse
entendimento para negar a relevância da fundamentação da
 inconstitucionalidade,
com base nesses dois incisos constitucionais acima referidos, da
 exigência, para recorrer
administrativamente, do depósito do valor correspondente a trinta por
 cento da exigência
fiscal definida na decisão recorrida.
                       Dessa orientação divergiu o acórdão recorrido.

                       - Por outro lado, sendo esse depósito requisito
 de admissibilidade de
recurso administrativo  e não pagamento de taxa para o exercício do
 direito de petição,
inexiste infringência ao art. 5º, XXXIV, "a", da Carta Magna.
                       Recurso extraordinário conhecido e provido.